Tribunal: TCU
Processo: 013.574/2008-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS. SRTE/MTE - TOMADA DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2007

Inteiro teor:
Acórdão 584/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, em julgar regulares as contas dos srs. Renato Polônio Botelho, Lívia Santos Arueira Perret, Flávio de Castro Licar, Sónia Regina Barbosa Cavato e Sônia Regina de Pinho Leite, dando-lhes quitação plena, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 64-67), nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 013.574/2008-4 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2007) 1.1. Responsáveis: Antônio Carlos Cordeiro da Silva (XXX.107.627-XX); Carlos Correia (XXX.057.467-XX); Celso Batista da Silva (XXX.460.127-XX); Eliete Santos Oliveira (XXX.649.567-XX); Flavio de Castro Licar (XXX.362.047-XX); Henrique Barbosa de Pinho e Silva (XXX.201.507-XX); Hozana Belchior Lopes Brizola da Silva Batista (XXX.222.031-XX); Jose Vicente da Silva Pigliasco (XXX.252.407-XX); José Carlos dos Santos (XXX.838.587-XX); José Carlos dos Santos (XXX.844.887-XX); Keli Cristina Carlos Gondim Joaquim (XXX.929.117-XX); Lívia Santos Arueira Perret (XXX.291.267-XX); Luiz Antônio Marinho da Silva (XXX.522.517-XX); Manoel Pereira Barros Neto (XXX.078.207-XX); Maria do Carmo Silva Sobreira (XXX.888.657-XX); Renato Polônio Botelho (XXX.552.297-XX); Sergio Pires Domingues (XXX.711.387-XX); Sonia Regina Barbosa Cavato (XXX.708.727-XX); Sonia Regina de Pinho Vianna (XXX.910.457-XX); Sueli Alves da Silva Brandão (XXX.308.517-XX); Thereza Aparecida Pinto Viola (XXX.503.367-XX); Valéria Christina Macedo Daruich (XXX.042.731-XX); Águida Gonçalves da Silva (XXX.798.631-XX). 1.2. Órgão: Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência da presente deliberação aos responsáveis e à Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 64; e 1.7.2. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do RITCU.